Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-14.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-14.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELIANA MENDES CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOAQUIM MOREIRA FILHO, CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se a sentença que julgou procedente a demanda revisional de contrato bancário
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se

há abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a revisão da taxa contratualmente pactuada só pode ser revista em casos excepcionais, quando demonstrada, de maneira cabal, a sua abusividade.

4.
Em que pese a
simples previsão de taxa acima da média de mercado não indica
r
, por si só, abusividade do encargo,
quando desarrazoadamente destoa do parâmetro reconhecido pelo Bacen, a revisão é medida que se impõe.

5. No caso concreto
os juros
anuais
fo
ram
estipulad
os

22,44 vezes
acima da

média de mercado, pelo que perfeita a revisão determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno não provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000640-14.2023.8.05.0043
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
ELIANA MENDES CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20